Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CE – AMPUTAÇÃO COMPLETA ABDOMINO – PERINEAL DO RETO. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CATEGORIA AMARELA/URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE CROHN. DESFUNÇÃO DO COLON. SANGRAMENTO E DORES CONSTANTES. RISCO DE EVOLUÇÃO PARA NEOPLASIA COLORRETAL. ESPERA EXCESSIVA SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. ENUNCIADO 93 CNJ. OMISSÃO CONFIGURADA. DEVER ESTATAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de assegurar à parte autora CE – AMPUTAÇÃO COMPLETA ABDOMINO – PERINEAL DO RETO. Sustenta a parte autora recorrente que o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade do procedimento, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da parte requerente, devido à espera pelo procedimento postulado. A providência pretendida pela parte requerente integra as listas de ações, serviços, insumos e medicamentos de assistência terapêutica – compreendidas pela Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) - que o Sistema Único de Saúde (SUS) é obrigado a fornecer, de modo universal, integral e igualitário, nos termos do art. 7o da Lei Federal no 8.080/1990. A providência pretendida está, portanto, prevista nas políticas públicas nacionais de saúde, mas não está sendo oferecida com a celeridade exigida pelo quadro clínico da parte autora. Dessa forma, o provimento judicial pretendido implica apenas em determinar que a Administração Pública observe a disciplina de política pública que já existe e que o Poder Público se encontra juridicamente obrigado a executar. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Conforme documentação que acompanha a inicial, a parte autora se encontra inserida no SISREG III para a realização do procedimento em questão, sob classificação de risco amarela/urgência, desde 13/11/2024.
IV. Por oportuno, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
V. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
VII. É bem verdade que profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
VIII. O caso sob exame se enquadra nessa exceção, uma vez que o paciente se encontra há mais de 180 (cento e oitenta) dias inserido no SISREG III para realização da consulta, com classificação de risco amarela, o que denota a brevidade com que o tratamento deve ser prestado. Conforme documentação que acompanha os autos, o recorrente é um paciente de 48 anos de idade e segundo informações médicas é “portador de doença de crohn ha 18 anos ja realizou imunobiológico, sem resposta esta com doença em atividade pancolônica e períneo, colon todo desfuncionalizado, não tem qualidade de vida, tempo todo sangramento, dor abdominal cólica, perda ponderal paciente necessita de prioridade para realizar colectomia total com amputação reto”, razão pela qual necessita realizar, com urgência, o procedimento cirúrgico vindicado, sob risco de evoluir para um câncer colorretal” (ID 70845026.
IX. Logo, havendo evidente demonstração de demora excessiva em disponibilizar o atendimento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de submeter a parte autora à CE – AMPUTAÇÃO COMPLETA ABDOMINO – PERINEAL DO RETO, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de sequestro, segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.
XI. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.